Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processo : 0741688-31.2020.8.07.0000 DESPACHO O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. No caso, conforme se depreende dos autos originários, não houve a juntada da declaração em questão firmada pelo réu-agravante. Outrossim, malgrado tenha sido juntada procuração no presente recurso, não houve outorga de poderes, em específico, para declaração de hipossuficiência em nome do outorgante. Assim, na forma do art. 932, inc. I, do CPC, a parte agravante deve instruir o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ela própria ou pelo advogado constituído de poderes especiais, conforme exige a norma vigente. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator